Tribunal: TJDFT
Processo: 0717041-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial no cumprimento de sentença. O agravante alega que a aplicação da Taxa Selic consolidada gera anatocismo, afrontando o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há irregularidade na aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, conforme determinado pela decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece a incidência da Taxa Selic acumulada mensalmente nas condenações que envolvem a Fazenda Pública.
4. A jurisprudência do TJDFT entende que a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida não configura bis in idem, desde que não haja a incidência cumulativa de outros índices de atualização monetária e juros de mora.
5. A Resolução CNJ no 303/2019, que determina a capitalização dos juros, é constitucional e deve ser observada até que seja revogada ou declarada inconstitucional.
6. A aplicação da Taxa Selic não caracteriza anatocismo, pois advém da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, conforme determinado pela Emenda Constitucional no 113/2021 e pela Resolução CNJ no 303/2019, não configura bis in idem nem anatocismo."
________________
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955871, 0737622-66.2024.8.07.0000, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024, p. 28/12/2024.